Tribunal: TJBA
Processo: 0066409-09.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0066409-09.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADA: RIO DOCE GEOLOGIA E MINERAÇÃO S. A.

Advogado(s)
:
ROBERTA MAIA DANTAS CALMON DE BITTENCOURT, RODRIGO SANTOS DE ALMEIDA, JOÃO PAULO BRITO MAIA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, em sede de
E
xceção de
P
ré-
E
xecutividade, extinguiu a
E
xecução
F
iscal promovida pela Fazenda Pública, fixando honorários
advocatícios
em 10% sobre o valor do crédito tributário desconstituído. O Apelante aleg
ou
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quanto ao critério de fixação dos
sucumbenciais, pleiteando
a observância dos parâmetros legais objetivos do art. 85 do CPC.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a sentença é nula, por ausência de
embasamento
quanto ao critério de fixação dos honorários; definir se
os sucumbenciais
fora
m
corretamente
aplicados,
nos termos do art. 85 do CPC, especialmente quando a Fazenda Pública figura como parte sucumbente e o valor da causa é elevado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera discordância com o percentual
estipulado
a título de sucumbenciais não configura, por si só, ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, quando a sentença explicita o critério adotado, como no caso, que indicou, expressamente, a aplicação de 10% sobre o valor do crédito desconstituído.

4.
A
incidência
do Tema 1076 - STJ não é cabível, quando o valor da causa é elevado, devendo-se observar os percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, vedada a fixação por equidade.

5.
O Tema 1255 - STF, embora reconhecida a repercussão geral, ainda não foi julgado e não há determinação de suspensão nacional, razão pela qual não impede a aplicação das regras vigentes do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso parcialmente provido.

———————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º e 11; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1076, REsp 1.644.077/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 16.12.2020; STF, Tema 1255, RE 1.412.069 RG/PR; TJ-SP, ApCiv 1021494-51.2014.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 27.11.2023; TJ-SP, ApCiv 1526884-52.2019.8.26.0090, Rel. Des. Silva Russo, j. 29.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
nº
0066409-09.2001.8.05.0001
, tendo como
A
pelante
o

MUNICÍPIO DO SALVADOR

e A
pelad
a

RIO DOCE GEOLOGIA E MINERA
ÇÃ
O S.A
.

Acordam os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
.